Tribunal: TJSP
Processo: 1017786-81.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas nos ombros e nos cotovelos da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Perícia médica – Inexistência de nexo causal e de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Precedentes – Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017786-81.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
ROSILDA SALGADO DE MATOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-81.2018.8.26.0625 -Voto no 36.731 - mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.731
Apelação Cível no 1017786-81.2018.8.26.0625 Taubaté.
Apelante: Rosilda Salgado de Matos.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Anderson da Silva Almeida.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Problemas nos
ombros e nos cotovelos da obreira Concessão de “auxílio-
acidente” Inadmissibilidade Perícia médica Inexistência de
nexo causal e de incapacidade laboral a impedir a reparação
pretendida Precedentes Ação julgada improcedente Apelo da
segurada Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Rosilda Salgado de
Matos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que as
condições agressivas de seu local de trabalho causaram-lhe problemas nos
ombros e nos cotovelos, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual
postula a concessão de “auxílio-acidente” como reparação ao dano suportado
(fls. 01/15).
A r. sentença de fls. 247/250, cujo relatório se adota, proferida
em 12 de dezembro de 2019, julgou improcedente a ação, sem condenação da
autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-81.2018.8.26.0625 -Voto no 36.731 - mp
3
Apela a vencida em busca da inversão do julgado, sustentando
a presença dos requisitos necessários ao deferimento da reparação pretendida
(fls. 260/264), sem resposta nos autos (certidão de fl. 271).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e passo a analisar o seu
mérito.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a segurada
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência
de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico
e analisar os documentos médicos complementares trazidos ao feito, atestou em
seu laudo de vistoria e médico, respectivamente às fls. 209/214 e 217/227, que
“... O exame do ombro esquerdo e cotovelos é absolutamente normal. A CAT de
fls. 46, emitida pelo empregador, relata acidente ocorrido em 13/05/16, tendo
relato de problema de ruptura de tendão do ombro direito, mas vimos que no
exame de ressonância do ombro direito de 08/08/15, já existia ruptura do
supraespinhal nas fibras anteriores. A vistoria não confere nexo com trabalho,
nem para ombros nem para cotovelos.”. Conclusão: “Do exposto e discutido,
concluímos que a Autora apresenta tendinite supraespinhal direita crônica com
sequela funcional, de etiologia não ocupacional, que persiste mesmo após a
cirurgia de 22/06/16. Que o ombro esquerdo e cotovelos não apresentam
patologia clinicamente identificável, portanto, NÃO PODEMOS NÃO PODEMOS
ACONSELHAR SUA CLASSIFICAÇÃO NA LEI ACIDENTÁRIA VIGENTE.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-81.2018.8.26.0625 -Voto no 36.731 - mp
4
Por outro lado, o auxiliar do juízo deixou bem esclarecido não
ser possível se detectar nexo de causalidade entre a patologia afirmada e o
trabalho, pois a perícia de engenharia realizada direta e indiretamente nos postos
onde a obreira laborou salientou que ela adotava posturas sem ciclos repetitivos
e persistentes num único padrão de movimento ao longo da jornada, constatando
o exercício de tarefas em posturas ergonômicas que são classificadas com nível
de esforço de baixo risco para possibilidade de lesão ou agravo de lesão nos
ombros, consoante métodos analíticos Sue Rodgers e OCRA.
Além disso, em resposta aos quesitos formulados no processo,
o expert afirmou que o acidente noticiado nos autos por meio de CAT, ocorrido
em 13/05/16, não foi o causador da lesão tendínea do ombro direito, conforme já
provado no item 7 do laudo, acrescentando que as doenças/lesões das quais a
periciada está acometida não a incapacitam porque não foram a causa, não
havendo que se falar, portanto, em incapacidade laboral.
Já a segurada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos termos
do art. 373, I, do novo CPC, de sorte que a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado pelo
juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante
absolvitur réus ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-81.2018.8.26.0625 -Voto no 36.731 - mp
5
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência
ou
interesse
da
parte,
assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa de
sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção
de ordem processual”.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da autora,
ausentes, na espécie, o nexo causal e a incapacidade laboral, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão a não-concessão do benefício acidentário
pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é necessária a demonstração
inequívoca daqueles elementos, componentes do binômio em que se assenta a
reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nessa linha é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho,
sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ. 3.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 651633/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017786-81.2018.8.26.0625 -Voto no 36.731 - mp
6
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação da
moléstia incapacitante e a perda ou redução da capacidade
laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de incapacidade permanente do
agravante. Modificar tal premissa exige análise de fatos e
provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo
STJ, em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.”
(AgRg no Agravo em REsp no 258.462/SP, rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator